Tribunal: CARF
Processo: 10825.904980/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.904980/2017-28
ACÓRDÃO
1101-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS
COOPERATIVAS MEDICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1101-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904980/2017-28
2

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
UNIMED
CENTRO
OESTE
PAULISTA
FEDERACAO
INTRAFEDERATIVA
DAS
COOPERATIVAS MEDICAS, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 24380.70309.190813.1.3.02-7680, de e-fls. 03/11, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2012, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 118/129, da DRF em Bauru/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
integralmente a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 171/183, a qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ 06 em
Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-021.833,
às e-fls. 285/292, de 14 de dezembro de 2021, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão da manutenção do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1101-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904980/2017-28
3
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 337/343,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, bem como explanação sobre a forma de composição do saldo negativo e a
sua compensação como indébito tributário, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve
o reconhecimento parcial do crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de
compensação promovida, aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das
retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da
verdade material.
Explicita que apesar da recorrente ter comprovado a existência do referido crédito,
que por lapso foi informado em código equivocado (código 1708), sendo na verdade originário das
retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas (Código 3280), indevidamente, a
turma julgadora julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em total afronta ao
princípio da verdade material, prevalecendo a forma em total detrimento do comprovado direito
creditório.
Traz à colação doutrina, legislação e jurisprudência no sentido de demonstrar que a
verdade real (existência do crédito) dever prevalecer frente a um mero equívoco formal no
preenchimento da DCOMP, atinente ao código do tributo de retenção, eis que informou o código
1780, enquanto o correto seria o 3280.
Sustenta que restou comprovado da declaração de fontes pagadoras anexas (Doc. V
– fls. 223 a 226), que os valores retidos no código 3280, próprio de IR de cooperativas, grifados em
amarelo, correspondem a somatória do crédito glosado pela fiscalização. Assim, comprova-se que
apenas ocorreu erro no preenchimento do código, sendo totalmente existente e legítimo o crédito
do contribuinte, sobretudo considerando que tais valores correspondem a exatamente as mesmas
pessoas jurídicas e os mesmos valores declarados no código 1708 da DIPJ de 2012 anexa, grifados
em amarelo (Doc. VI – fls. 227 a 280).
Reitera que o direito creditório utilizado para fins de compensação, de fato, existe e
fora recolhido aos cofres públicos, não sendo crível desconsiderá-lo simplesmente diante de um
mero equívoco formal no código de retenção.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1101-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904980/2017-28
4

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o Despacho Decisório, que homologou
parcialmente a compensação declarada pela contribuinte, determinando a cobrança dos demais
débitos confessados que não tiveram as retenções de imposto de renda confirmadas.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Em defesa de sua pretensão, sustenta a recorrente que colacionou aos autos os
comprovantes das retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio
no princípio da verdade material.
Esclarece que apesar da recorrente ter comprovado a existência do referido crédito,
que por lapso foi informado em código equivocado (código 1708), sendo na verdade originário das
retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas (Código 3280), indevidamente, a
turma julgadora julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em total afronta ao
princípio da verdade material, prevalecendo a forma em total detrimento do comprovado direito
creditório.
Traz à colação doutrina, legislação e jurisprudência no sentido de demonstrar que a
verdade real (existência do crédito) dever prevalecer frente a um mero equívoco formal no
preenchimento da DCOMP, atinente ao código do tributo de retenção, eis que informou o código
1780, enquanto o correto seria o 3280.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que restou comprovado da declaração de
fontes pagadoras anexas (Doc. V – fls. 223 a 226), que os valores retidos no código 3280, próprio
de IR de cooperativas, grifados em amarelo, correspondem a somatória do crédito glosado pela
fiscalização. Assim, comprova-se que apenas ocorreu erro no preenchimento do código, sendo
totalmente existente e legítimo o crédito do contribuinte, sobretudo considerando que tais valores
correspondem a exatamente as mesmas pessoas jurídicas e os mesmos valores declarados no
código 1708 da DIPJ de 2012 anexa, grifados em amarelo (Doc. VI – fls. 227 a 280).
Reitera que o direito creditório utilizado para fins de compensação, de fato, existe e
fora recolhido aos cofres públicos, não sendo crível desconsiderá-lo simplesmente diante de um
mero equívoco formal no código de retenção.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1101-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904980/2017-28
5
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Como se observa, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário,
de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1101-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904980/2017-28
6
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para a integralidade as
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de reportar a uma infinidade de documentos, os quais foram
devidamente analisados pelo julgador recorrido e, portanto, isoladamente, não se prestam a tal
finalidade.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na manifestação de inconformidade, nos reportamos
à decisão recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em
debate e conjunto probatório apresentado, de onde pedimos vênia para transcrever excerto e
adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do
RICARF, senão vejamos:
“[...]
Segundo a manifestante, houve erro na identificação do código de receita
1708 no PER/Dcomp, sendo o correto o código 3280 - IRRF-REMUNERAÇÃO
SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
Nesse ponto, cumpre salientar que existe uma legislação específica para o
código de receita 3280 que lhe confere tratamento tributário diverso da retenção
ocorrida sob o código 1708.
Destaca-se o contido no art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999:
[...]
Em suma, o imposto retido sob o código 3280 será compensado pela
cooperativa de trabalho por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1101-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904980/2017-28
7
associados e, na impossibilidade de sua compensação, poderá ser objeto de
pedido de restituição.
No Programa PER/Dcomp, em conformidade com as normas pertinentes,
para o código 3280 há disposições específicas que não foram observadas pela
contribuinte no preenchimento das informações.
Com base no Ajuda do referido programa (versão 6.5), na “Abertura de
Novo Documento” é possível identificar o “Tipo de Crédito” que deve ser
informado quando o titular do crédito for pessoa jurídica:
b) No preenchimento do Pedido Eletrônico de Restituição:
- Saldo Negativo de IRPJ;
- Saldo Negativo de CSLL;
- Pagamento Indevido ou a Maior;
- IRRF de Cooperativas; (grifo acrescentado)
- Retenção - Lei no 9.711/98;
- Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior;
- Outros Créditos.
Prosseguindo, consta ainda a seguinte orientação relativamente ao IRRF de
Cooperativas:
IRRF de Cooperativas:
Selecionar essa opção na hipótese de crédito decorrente da retenção de
imposto de renda sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição (código de receita 3280).
O imposto retido poderá ser compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas, dentro do ano-calendário, com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados (código
3280 ou 0588); na impossibilidade de ser efetuada referida compensação, a
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, após
o encerramento do ano-calendário, poderá pleitear a restituição do
referido crédito ou utilizá-lo na compensação de débitos relativos aos
tributos e contribuições administrados pela RFB, mediante o
encaminhamento à RFB, respectivamente, de PER ou Dcomp gerados a
partir do Programa PER/DCOMP.
A compensação tributária é uma faculdade legal e depende de iniciativa do
contribuinte.
A legislação, para controle da qualidade dos créditos do contribuinte,
impõe a observância de procedimento para sua formalização e concreção. A
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1101-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904980/2017-28
8
compensação efetuada com inobservância da legislação de regência, não tem
efeito contra o fisco.
Note-se que, assim como para proceder à constituição do crédito tributário,
a fiscalização deve observar os ritos legais pertinentes, notadamente os previstos
no Decreto no 70.235, de 1972, e o prazo decadencial, sob pena de ser imputado
nulo ou improcedente o lançamento, também em relação a eventuais indébitos
tributários devem ser observadas as normas vigentes e procedimentos específicos
quanto à correta formalização da compensação, especialmente no tocante às
regras previstas no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e nas
normas reguladoras.
Portanto, no caso de retenções do imposto sob o código de receita 3280,
não pode o contribuinte incluir os valores pertinentes na composição do saldo
negativo como pretende a manifestante.
Em verdade, não se trata de mero erro de preenchimento de código de
receita de retenção, mas de inadequação do Tipo de Crédito, já que o próprio
programa não admite o registro do código 3280 na composição do crédito de
saldo negativo, tanto que a inclusão da retenção na Dcomp de saldo negativo
somente ocorreu em razão do suposto erro na identificação do código (1708).
Acresce ainda que, em pesquisa realizada no processamento dos
PER/Dcomp transmitidos pela contribuinte, foi possível identificar que foram
apresentados diversos PER/Dcomp tendo como Tipo de Crédito - IRRF de
Cooperativas, do período de janeiro a dezembro de 2012, conforme pode ser
evidenciado pela tela abaixo reproduzida:
[...]
Assim, além do aproveitamento indevido das retenções na fonte ocorridas
sob o código de receita 3280 na composição do saldo negativo do ano-calendário
de 2012, fica demonstrado ainda que a contribuinte transmitiu, para o mesmo
período, PER/Dcomp com indicação de crédito de IRRF Cooperativas, tendo por
base retenções sob o mesmo código de receita 3280.
Diante da impossibilidade de aproveitamento das retenções ocorridas sob o
código 3280 na composição do saldo negativo, não há como rever o Despacho
Decisório. [...]”
Como se observa, ao contrário do que alega a contribuinte, não se trata de
simples erro no preenchimento do código de retenção no PER/Dcomp, eis que informou o 1708,
enquanto o correto seria o 3280. Isto porque, a legislação de regência contempla tratamento
tributário específico para o Código 3280, o qual deverá ser compensado pela cooperativa de
trabalho por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados e, na impossibilidade de
sua compensação, poderá ser objeto de pedido de restituição, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 642 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1101-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904980/2017-28
9
Neste sentido, constata-se que os recolhimentos sob o código 3280 não podem
compor o saldo negativo de IRPJ, na forma que pretende a contribuinte, não se cogitando,
assim, em mero equívoco formal no preenchimento da Dcomp.
Não bastasse isso, a autoridade julgadora de primeira instância elencou diversas
Dcomps apresentadas pela contribuinte, utilizando os valores recolhidos sob o código 3280, no
mesmo período objeto da presente demanda, objetivando exatamente as compensações com
créditos de IRRF Cooperativas.
Convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova cabe a
quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções e receitas tributadas que foram confrontadas com a documentação acostada aos autos.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos constantes dos autos,
os quais já foram devidamente analisados no Acórdão combatido, que concluiu não terem o
condão de amparar o pleito da recorrente, consoante restou circunstanciadamente demonstrado
em seu bojo.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e a reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1101-001.546 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.904980/2017-28
10
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte
não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 370
DF CARF MF
Original